Tribunal: TJBA
Processo: 0306560-71.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0306560-71.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JORGE VICENTE TAVARES MELCHIORETTO Advogado(s): RODRIGO MAGALHAES FONSECA, ANA RAQUEL DA CRUZ APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA EM FACE DE EX-DIRETOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. APLICABILIDADE DO TEMA 962/STJ. ENCERRAMENTO DE FILIAL POR DECISÃO ESTRATÉGICA DA MATRIZ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. I. CASO EM EXAME 1. Juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, determinado pela 2ª Vice-Presidência em razão de possível afronta ao Tema 981/STJ. O acórdão atacado havia dado provimento integral ao apelo e julgado procedentes os Embargos à Execução fiscal, afastando o redirecionamento da cobrança em face de ex-diretor de hotel, sob o fundamento de aplicação do Tema 962/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que afastou o redirecionamento da execução fiscal contra ex-diretor, com base no Tema 962/STJ, encontra-se em dissonância com o entendimento pacificado no Tema 981/STJ sobre redirecionamento de execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 962/STJ estabelece que não pode ser autorizado o redirecionamento da execução fiscal contra sócio ou terceiro não sócio que regularmente se retirou da empresa e não deu causa à posterior dissolução irregular. No caso concreto, o ex-diretor retirou-se em 12/09/2009, e o encerramento das atividades da filial ocorreu em fevereiro/2010 por decisão estratégica da matriz da Rede Tropical de Hotéis e Resorts. Não restou comprovada nos autos a alegada infração à lei perpetrada pelo recorrido, nem sua contribuição para a dissolução irregular da empresa. O encerramento da filial em Salvador decorreu de decisão empresarial da matriz, não caracterizando dissolução irregular atribuível ao ex-diretor. O acórdão aplicou corretamente o Tema 962/STJ, estando em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça para a hipótese específica dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Juízo de retratação não exercido. Mantidos os acórdãos anteriores. Tese de julgamento: 1. É aplicável o Tema 962/STJ quando o ex-administrador se retirou regularmente da empresa e não contribuiu para sua posterior dissolução irregular. 2. O encerramento de filial por decisão estratégica da matriz não caracteriza dissolução irregular passível de redirecionamento da execução fiscal contra ex-diretor. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, 1.026, § 2º, e 1.030, II e V, "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 962; STJ, Tema 981. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0306560-71.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante JORGE VICENTE TAVARES MELCHIORETTO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do voto do relator.